Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716452-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. RECORRIDA: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. EFETIVIDADE DA JUSTIÇA DISTRITAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, nos termos dos §§ 3o e 4o do referido artigo, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 2. O art. 63, § 3o, do CPC traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa. Precedentes do STJ. 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. 4. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 5. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF). 6. No caso, as partes elegeram Brasília - DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas dos contratos de uso do sistema de transmissão – CUSTs celebrados entre elas. Todavia, o referido documento demonstra que nenhuma das partes da demanda possui endereço no foro eleito. A agravante/autora possui sede no Rio de Janeiro - RJ e a agravada/ré, em Recife – PE. 7. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, agiu corretamente o juízo ao reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinar da competência para um dos Juízos Cíveis de Recife – PE, domicílio da ré. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 63 do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil, bem como ao enunciado 33 da Súmula do STJ, aduzindo que, tendo havido eleição do foro pelas partes dentro dos limites legalmente permitidos e não havendo abusividade na referida cláusula, deve ser respeitada tal estipulação, em observância à liberdade contratual. Acrescenta que não cabe ao magistrado declinar, de ofício, da competência quando esta for relativa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA GILA FONTES MONSTANS, OAB/BA 25.510 (ID Num. 51954178 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID Num. 51988086 - Pág. 1, não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato. Acrescente-se que o substabelecimento juntado aos autos (ID Num. 52184998 - Pág. 1) não é documento apto para demonstrar a regularização da representação processual. A respeito do tema, as Cortes Superiores possuem entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. SÚMULA No 115/STJ. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações e substabelecimentos (Súmula no 115/STJ). 2. Desde que seja o único constituído nos autos, configura justa causa a doença do próprio advogado que o impossibilite totalmente de exercer a função ou de substabelecer o mandato, em caso de descumprimento do prazo fixado na intimação para regularização da representação processual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.104.220/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017